Tribunal: TJDFT
Processo: 0753947-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753947-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR RODRIGUES PORTO JUNIOR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, VALDEMAR RODRIGUES PORTO JÚNIOR, contra decisão (Id. 79210787) que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento do autor ou limitação ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 79210768), o autor alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Argumenta que o tema 1085 não afasta a aplicação da Lei no 14.181/2021, nem impede a análise em medida antecipatória sobre o superendividamento. Aduz que trata apenas de empréstimos consignados que atingem o percentual de 55,89% de sua remuneração bruta, em confronto com o percentual de 40% da remuneração líquida para margem consignável previsto na Lei 10.820/2003. Complementa que é servidor do Estado de Goiás regido pela Lei Estadual no 21.665/2022 que limita os descontos em folha a 35%, sendo 30% de empréstimos consignados e 5% referente ao empréstimo via cartão. Enumera gastos que entende essenciais para o seu mínimo existencial e que corresponderiam a 70% dos seus rendimentos, que deveriam ser preservados. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento da autora e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, pleiteia a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade de todos os contratos indicados na petição inicial para cessar qualquer cobrança em folha de pagamento pelo prazo de doze meses, ou, subsidiariamente, sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão da suspensão da exigência de custas em relação ao agravante, por decisão (ID 79210786) proferida no Agravo de Instrumento no 0748356-42.2025.8.07.0000, relator Des. Fábio Eduardo Marques. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo possibilidade legal expressa de suspensão ou limitação de descontos àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou alegada e/ou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelos réus agravados, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. Destaco que a verificação do respeito à margem consignável instrução probatória ainda não realizada. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que o mutuário fique desprovido do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando o consumidor obrigado a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas com descontos inferiores. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora